Tribunal: TJBA
Processo: 8007461-54.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007461-54.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA APELADO: G. F. G. S. Advogado(s):LEONARDO GAMA DA SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (CANABIDIOL E SULTIAME). ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao fornecimento de canabidiol e sultiame a paciente portador de paralisia cerebral e epilepsia, e majorando honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), inclusive quanto à urgência do tratamento, à alegada ausência de registro sanitário do Sultiame, à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ao suposto desequilíbrio econômico-financeiro e ao dano moral in re ipsa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrentou as teses ventiladas e apresentou fundamentação suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 5. As insurgências deduzidas veiculam inconformismo com a conclusão adotada, buscando reapreciação de matéria já decidida. 6. Reconhecido o caráter manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2.º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2.º). Tese de julgamento: "Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do mérito. Configurado intuito manifestamente protelatório, aplica-se a multa do art. 1.026, § 2.º, do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §11, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CC/2002, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.690.444/AM, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.04.2025, DJEN 11.04.2025; TJ-MG, EDcl 5027679-78.2023.8.13.0701, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 01.07.2025; TJ-PA, AI 0807807-03.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 8007461-54.2022.8.05.0274 em que figura como Embargante UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e Embargado G. F. G. S., menor impúbere, representado por sua genitora NAGILA SANTOS ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23